Tribunal: TJMT
Processo: 1021581-03.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021581-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Vícios de Construção]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA GEORGIA MIRELA LTDA - CNPJ: 14.911.473/0001-55 (EMBARGADO), CONDOMINIO EDIFICIO MAISON NICOLE - CNPJ: 17.188.580/0001-95 (EMBARGANTE), SIRLEI CABRAL MORAIS - CPF: 284.072.021-34 (ADVOGADO), MOACIR VELOZO JUNIOR - CPF: 075.143.276-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. PRAZO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso apenas para declarar a tempestividade da contestação. O embargante alega que a decisão incorreu em omissão ao não avaliar corretamente a data de início da contagem do prazo, e requer o prequestionamento dos arts. 190 e 224 do CPC, e dos arts. 5º, LIV e LV da CF/1988.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à definição da data inicial para a contagem do prazo da contestação, e se há necessidade de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não servindo como meio de rediscutir o mérito da decisão.

O acórdão embargado examinou expressamente a questão da contagem do prazo, assentando que, conforme art. 224 do CPC, o prazo tem início no dia útil seguinte ao fato processual, reconhecendo como termo inicial o dia 24/04/2018, e como termo final o dia 16/05/2018, data em que foi protocolada a contestação.

Inexiste omissão quanto ao exame das teses e provas, tendo sido devidamente fundamentada a conclusão pela tempestividade da contestação, afastando-se, assim, a alegação de vício.

A ausência de registro formal da convenção processual alegada pelo embargante impede sua consideração para modificar o termo inicial da contagem do prazo, não havendo similitude com os precedentes citados.

A pretensão de rediscutir fundamentos do acórdão, com base em interpretação diversa, extrapola os limites dos embargos declaratórios.

Deve-se observar o disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC, quanto à eventual utilização protelatória dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a questão da contagem do prazo processual e fundamenta de forma clara a conclusão adotada.

A ausência de convenção processual formalmente registrada impede o reconhecimento de termo inicial diverso para a contagem do prazo.

Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 190, 224, 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: Não aplicável ao caso concreto (jurisprudência do embargante afastada por ausência de similitude fática).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu parcial provimento ao Recurso apenas para declarar tempestiva a contestação.

O embargante argui que
o aresto não avaliou adequadamente a data de início de contagem do prazo para a contestação.

Pede o prequestionamento dos arts. 19
0
e 224
do CPC,
5º, LIV e LV da Constituição Federal.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante argui que o aresto não avaliou adequadamente a data de início de contagem do prazo para a contestação.

Pede o prequestionamento dos arts. 190 e 224 do CPC, 5º, LIV e LV da Constituição Federal.

É flagrante a intenção de alterar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando estiver preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Todas as questões suscitadas e os documentos anexados aos autos foram minuciosamente analisados, e foram expostas de forma clara as razões jurídicas que embasaram o convencimento da Câmara em sentido diverso do entendimento da embargante.

Consignou-se o seguinte no
decisum
:

“
Com relação à tempestividade da contestação, ficou acordado em audiência que o prazo deveria fluir
a partir de 23-04-2018.

O juízo a quo considerou que o início seria o dia 23,
enquanto que
a agravante entende que começaria no dia 24.

Portanto, ao que consta, a divergência quanto a contagem do prazo para apresentar a contestação está em se incluiria o dia 23 ou começaria no dia 24 de abril, já que, ao contrário do que afirma a agravante, foi sim inserido o recesso do dia 30 de abril de 2018, no entendimento de primeiro grau.

Nesse aspecto, como o prazo processual conta-se, em regra, excluindo-se o primeiro dia e incluindo o dia do vencimento (art. 224 do CPC) e não houve nenhuma especificação em contrário, neste caso, o primeiro dia a ser contado é o dia 24 de abril de 2018, assim, ainda que considerados os pontos facultativos de 30-04 e 1º-05, a contestação poderia ter sido protocolada até o
dia 16-05-2018, prazo obedecido e por esse motivo, tempestiva, impondo-se que seja afastada
a
revelia.
”

Registra-se que, ao contrário da jurisprudência citada pelo embargante, neste caso, se houve convecção, ela não foi registrada, desse modo, inviável

considerá-la
.

Como visto, não há o vício mencionado, uma vez que os pontos trazidos
n
os Embargos não se sobrepõem à presença dos requisitos descritos no
decisum
embargado.

Atente-se ao disposto no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Pelo exposto,
rejeito
ambos os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025